Tribunal: TJDFT
Processo: 0002926-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NOVO CONCURSO. PERCEBIMENTO DE PROVENTOS CUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. EC 20/98. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA 377 STF. ABATIMENTO. SOMATÓRIO DOS RECEBIDO. INCABÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. REJULGAMENTO.

1- Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública, aposentada ocupante de cargo efetivo, que teve o abatimento do teto remuneratório constitucional apenas em um de seus rendimentos. Em razão do desconto pugna pela devolução da quantia erroneamente abatida e a reparação de danos morais.

2 - “Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. (RE 612975, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203, Divulgado 06-09-2017 Publicado 08-09-2017).”

3- Não obstante, o caso vertente não tratar de cumulação legítima de cargos públicos, mas, sim, de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, deve-se aplicar o entendimento sufragado pelo recurso vinculante anterior.

3- A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6o, da Constituição da República ou no art. 43, do Código Civil, exige a comprovação quanto à relação de causa e efeito entre a conduta do agente público, comissiva ou omissiva, e o evento danoso, sendo certo que a responsabilidade estatal é objetiva.

4 – Todavia, em se tratando de ato administrativo lastreado em parecer do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não há que se falar em dano moral indenizável por ato comissivo do agente. Além disso, a situação não se arvorou para a infringência do direito da personalidade da agente, em virtude do percebimento de outra renda substancial que abarcaria seus gastos mensais.

5 – Apelo provido parcialmente.